Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima - 1 (uma) porção de cocaína com 0,48g (quarenta e oito centigramas); e 1 (uma) porção de cocaína com 17,00g (dezessete gramas) - ainda que se trate de substância com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
2. Em se tratando de pena superior a quatro anos, e sendo as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial deve ser o fechado, pois, nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser fixado observando o quantum de pena imposto, as circunstâncias judiciais e a reincidência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.